Tribunal: TJMT
Processo: 1009451-83.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009451-83.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família, Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE NAZARIO BAPTISTELLA - CPF: 559.929.510-91 (ADVOGADO), JOSE REINOLDO BEYERLER - CPF: 347.929.299-20 (EMBARGANTE), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (PROCURADOR), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), MAURICIO BEYERLER - CPF: 065.159.309-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1009451-83.2022.8.11.0000

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONSTRIÇÃO DE VALORES EM CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE – ARTIGO 833, X, DO CPC – INTENSAS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS – DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por

REINOLDO BEYERLER
,
contra acórdão proferido no RAI
1009451-83.2022.8.11.0000
, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONSTRIÇÃO DE VALORES EM CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE – ARTIGO 833, X, DO CPC – INTENSAS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS – DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Executado que, apesar de comprovar se tratar de conta poupança, em razão da intensa movimentação financeira é circunstância que faz presumir se tratar de conta corrente. Ausência de intenção de poupar. Natureza circulatória dos valores autoriza a manutenção da constrição dos valores.”

Sustenta que há omissão e contradição no acórdão, frente a impenhorabilidade da conta poupança de até 40 salários mínimos mensais, prevista no artigo 833, X, do CPC.

Assegura que o legislador não deixou ao alvedrio do julgador averiguar se há ou não movimentação financeira da conta poupança, máxime para negar o direito à impenhorabilidade que, a rigor, também atinge se aplica aos valores constantes em conta corrente e ou fundos de investimentos.

Postula sejam sanados os vícios da omissão e contradição, para que haja manifestação expressa sobre a aplicação do artigo 833, X, do CPC, sob pena de violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem assim prequestiona a matéria para efeito de interposição de recurso às instâncias superiores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1009451-83.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca o embargante, em verdade, o reexame da matéria o que não se permite nesta fase recursal.

A modificação pretendida precisar ser buscada pelos meios processuais adequados, porquanto ao sustentar omissão e contradição, reprisa seu descontentamento com o resultado do julgamento do recurso de agravo de instrumento.

O acórdão enfrentou toda a matéria objeto da controvérsia do mérito do agravo, caso em que não há falar em contradição
.

Ocorre que o objeto do agravo foi saber exatamente se o valor constritado de R$9.140,27 da conta do agravante deveria ser liberado, por força do disposto no artigo 833, X, do CPC.

Neste sentido, ponderou-se a exegese da impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC, é proteger o devedor de execuções que comprometam o mínimo necessário para a sua subsistência e que
a exceção não se amolda ao caso em apreço, porque além do embargante não demonstrar que o valor constrito é necessário para a sua subsistência, restou evidenciado que não há intenção em poupar o valor bloqueado.

Do acórdão embargado, extrai-se o fundamento:

“...É que da análise do extrato bancário da referida conta poupança, verifica-se a ocorrência de diversas movimentações financeiras, com a rubrica “compra elo”, dentro de um mesmo mês (id. 56247809 – na origem), o que compromete a ideia e a intenção de poupar recursos.

A se considerar as particularidades do caso, é certo que a aplicação da regra da impenhorabilidade aos
valores oriundos de movimentações financeiras comuns
, acabaria por desvirtuar o intuito da norma legal, que é proteger o mínimo existencial.

No caso, como o recorrente não logrou êxito em demonstrar a intenção de usar a referida conta bancária como forma de investimento financeiro, efetivamente não há como aplicar a regra da impenhorabilidade prescrita no art. 833, X, do CPC.”

Assim, sem dificuldade de compreensão, da leitura simples e sistematizada do acórdão, observa-se que o entendimento é de que não restou comprovado que os valores se destinam à poupança com intuito de garantir o mínimo existencial.

Observa-se que, na verdade, a pretexto de afirmar ocorrência de contradição, há claro descontentamento do embargante com o resultado do julgamento do recurso.

Esclareça-se que contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado e não sobre os argumentos da parte.

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando a decisão embargada vem a ser desdita por outra, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“
A contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes'
(EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)"
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017) (grifei)

O colegiado ao lançar sua decisão utiliza argumentos para fundamentá-la, com o que obedece ao comando do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e do inciso II, do artigo 489 do Código de Processo Civil, nos limites de cognição e devolução da matéria examinada,
cujo descontentamento das partes com sua compreensão, correta ou incorreta, desafia o recurso pertinente da parte interessada
.

O recurso de embargos de declaração não se presta a modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação declaratória cumulada com reparação por danos morais, em razão de inadimplemento contratual de contrato de compra e venda de imóvel.

2
. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1740140/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021)

Por fim, para eventual fim de prequestionamento, observa-se que a solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não declinada, seja especificamente, seja pelo exame do respectivo conteúdo. Equivale dizer que se entende que houve adequada interpretação à legislação invocada pelas partes.

Desnecessária a utilização do recurso integrativo para o prequestionamento de normas que, ainda que implicitamente, tenham orientado a formulação do pleito deduzido, a elaboração da defesa do adverso ou a formação do posicionamento adotado pelo órgão
ad quem
.

Por prequestionamento expresso entende-se a clara manifestação acerca da específica matéria que se traz à apreciação do Julgador que em nada se relaciona com a citação da legislação que a esteja a orientar, condição que não se demonstra imperativa ao manejo dos recursos extremos.

No mais, desnecessário prequestionar a aplicação dos dispositivos legais supostamente não examinados se a matéria objeto da discussão já tiver sido ventilada anteriormente, ao menos implicitamente, consoante o que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“Configura-se o prequestionamento implícito quando o Tribunal de origem emite juízo de valor em torno da tese recursal, ainda que de maneira sucinta e sem referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados” (STJ, 3a turma, REsp n° 1.370.152/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 13.11.2015).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de conferir efeito infringente ao julgado e prequestionamento para viabilizar a interposição de recurso competente – Órgão jurisdicional que não pode servir de consulta sobre vigência ou interpretação legal ou constitucional – Inadmissibilidade – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade – Rejeição.”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2066070-04.2019.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/02/2022; Data de Registro: 17/02/2022)

Nesse passo, o acórdão embargado analisou detida e convenientemente a matéria controvertida, pelo que nem mesmo para fim de prequestionamento, é caso de provimento.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022